Tribunal: CARF
Processo: 10980.014627/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014627/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SEBASTIAO PORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014627/2007-90
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014627/2007-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/117):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física- IRPF, às fls. 04/08, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2005, ano-calendário 2004, que exige R$ 15.014,43 de imposto
suplementar, R$ 11.260,82 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 06, foi constatada
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista movida contra a União
Federal, no valor de R$ 82.777,68.
Cientificado em 09/10/2007 (fl. 20), o interessado apresentou, em 30/10/2007, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/18, onde argumenta que o
lançamento decorre de valores recebidos em decorrência de ações judiciais movidas
contra a União Federal por sua mãe - Anna Lechineski Portes - Espólio - Processo no
00.0107538-1 - (Alvará 0591/2004) e pelo próprio interessado sob no 00.0105350-7
(Alvará 1063/2004). Informa que no decorrer da ação ocorreu o falecimento de sua
mãe, cabendo-lhe o direito ao recebimento dos valores a ela devidos, os quais lançou
como rendimentos não tributáveis, por ser portador de moléstia grave/deficiente
físico. Ao ser notificado do Termo de Intimação no 2005/609370228361076,
apresentou a documentação comprobatória da sua condição física. De acordo com
o Decreto-lei no 1301 de 1973 do RIR, me dá o direito de tais rendimentos serem
inclusos como não tributáveis. Por fim, requer o acolhimento das suas razões e o
cancelamento da exigência ora questionada.
Solicitou-se a diligência de fl. 29, para que a unidade de origem acostasse aos autos o
dossiê da malha que contivesse planilhas que especificassem a natureza das verbas
recebidas e se decorrentes de aposentadoria ou pensão, o Laudo Médico Oficial que
especificasse a moléstia alegada e a data de início e, caso inexistentes, para intimar
o contribuinte a apresentá-los. Em atendimento acostaram-se os documentos de fls.
31/111.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito fiscal exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. REQUISITO LEGAL.
É imprescindível para o reconhecimento de direito à isenção por moléstia grave a sua
comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
SUJEITO PASSIVO. RENDIMENTOS DO ESPÓLIO. TRIBUTAÇÃO.
Tratando-se de rendimentos oriundos de um direito do espólio, o sujeito passivo da
obrigação tributária é o espólio, posto que a titularidade dos rendimentos pagos é dele,
sendo irrelevante que os pagamentos tenham sido feitos diretamente ao inventariante,
herdeiros ou sucessores.
Cientificado da decisão, em 02/03/2012 (fls. 121), o contribuinte, em 27/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 122), insurgindo-se contra a manutenção parcial do lançamento,
trazendo aos autos o laudo realizado por serviço médico do Ministério do Exército comprovando
sua incapacidade física e apontando a moléstia grave que lhe acometera, a qual se encontra
relacionada no rol taxativo previsto no art. 39, XXXIII do RIR/99, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014627/2007-90

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/125.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 65.960,57 com IRRF de R$ 1.978,82, constatada em
sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada, por ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais cumulativos motivadores do pedido de isenção em face da
doença que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão remanescente, com o reconhecimento do
direito à isenção fiscal no caso concreto.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 114/116):
Pela análise dos autos verifica-se que o interessado impetrou contra a União Federal
ação ordinária com o escopo de receber concorrentemente com sua mãe, a pensão
militar deixado por seu falecido tio Pedro Lechineak, paga pelo Ministério do
Exército, tendo obtido sentença favorável para que fosse inscrito como credor de
metade da pensão militar devida, a partir do ajuizamento da ação em 12/08/1988, a
qual foi deferida por meio do Título de Pensão Militar no 123/93, datado de
21/09/1993 (fl. 109), tendo-se deixado de assegurar naquele instrumento o direito
relativo aos exercícios anteriores, no período de 12/08/1988 a 31/12/1992, em face do
Titular estar pleiteando o recebimento atualizado (Juros mais correção Monetária) junto
à Justiça Federal. A ação ordinária 00.0105350-7, que tratou da cobrança da pensão
referentes aos exercícios anteriores (fls. 67/68), resultou no montante atualizado de R$
72.554,29, em 25/06/2004, dos quais R$ 65.960,57 referem-se ao crédito do autor e R$
6.593,72 aos honorários de sucumbência, conforme documentos de fls. 71/72.
No que se refere à isenção dos rendimentos acima referidos em face de moléstia grave,
cabe observar o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, fundamentado no
dispositivo legal suscitado na petição:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014627/2007-90

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis
de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Depreende-se dos diplomas legais transcritos que a isenção, além de carecer da
apresentação de laudo médico pericial oficial, que, aliás, não acompanhou a petição,
atinge apenas rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma. Condições essas
cumulativas.
Não há dúvidas quanto à comprovação da natureza dos rendimentos auferidos,
entretanto, o interessado, apesar de intimado a apresentar Laudo Pericial emitido por
médico oficial atestando ser portador de moléstia grave prevista no art. 6o da Lei 7.713,
de 1988 e a data da manifestação da doença (fls. 29 e 49/50), nada apresentou nesse
sentido.
Adicionalmente, vale notar que os documentos acostados às fls. 15/18, embora tenham
sido acolhidos para fins de concessão da pensão ora em comento, os mesmos não
atendem aos requisitos de Laudo Médico Pericial para fins de isenção do imposto
de renda. Saliente-se que a deficiência física, por si só, não se enquadra dentre as
doenças elencadas na legislação pertinente.
Por oportuno, vale lembrar que a isenção é sempre decorrente de lei específica,
conforme disposto no art. 150, § 6o da Constituição Federal de 1988, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 17 de março de 1993, in verbis:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014627/2007-90

“§6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2o, XII, g”.
Ressalte-se que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
art. 111 e 176, do CTN.
Desse modo, diante da falta de comprovação da existência de moléstia grave por meio
de laudo médico pericial oficial, não há como reconhecer a isenção pleiteada.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, por falta de apresentação do laudo médico oficial para fins de isenção do
imposto renda.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 113/117)
e atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir ao pagamento de pensão militar deixada por
seu falecido tio Pedro Lechineak, situação não contestada e aquiescida pela decisão recorrida – e
o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito
– pois o laudo emitido pelo Ministério do Exército (fls. 123/125), mesmo que baseado em
documentação médica e contenha a especificação da moléstia grave que acometeu o contribuinte,
não aponta expressamente a data em que a aludida doença foi contraída, o que, ao meu
sentir, o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo carreado não se mostra suficiente para
atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, com
especial destaque para sua comprovação no ano-calendário de 2004.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014627/2007-90

inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Destarte, não restando comprovado por documento hábil ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde de laudo
médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção do
benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente,
ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto,
razão pela qual, mantenho subsistente o lançamento fiscal realizado.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014627/2007-90

Fl. 139
DF CARF MF
Original